Tribunal: STF
Processo: Rcl 53513
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (TRIÊNIO). DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO FUNDADA NA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ADCs Nº 58/DF E Nº 59/DF. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INAPLICABILIDADE. ARE Nº 1.306.505-RG/AC (TEMA RG Nº 1.157), RE Nº 1.288.440-RG/SP (TEMA RG Nº 1.143); ADI Nº 1.717/DF E RE Nº 705.140-RG/RS (TEMA RG Nº 308). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMINAR REVOGADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (Coren/RJ), contra acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e, subsidiariamente, contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, no âmbito do Processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076, originário da 76ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ.

2. O reclamante narra que, no acórdão reclamado (e-doc. 18), deu-se provimento a recurso ordinário interposto pelo Sindicato dos Servidores das Autarquias de Fiscalização Profissional do Estado do Rio de Janeiro (Sinsafispro), condenando o Coren/RJ a restabelecer o pagamento de triênios aos seus empregados — benefício revogado em 2011 por meio de decisão administrativa —, sob o argumento e fundamento de violação ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial.

3. Alega que, na decisão, descumprem-se os seguintes paradigmas do Supremo Tribunal Federal:  ADC nº 58/DF (julgamento conjunto com a ADC nº 59/DF, a ADI nº 5.867/DF e ADI nº 6.021/DF), ADI nº 1.717/DF, RE nº 705.140-RG/RS (Tema RG nº 308) e ARE nº 1.306.505-RG/SP (Tema RG nº 1.157). Sustenta, também, violação ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.

4. Afirma ter interposto, contra o acórdão regional, recurso de revista, inadmitido na origem, e agravo de instrumento, ao qual foi negado seguimento. Na sequência, já perante o Tribunal Superior do Trabalho, aduz ter manejado uma série de recursos, todos infrutíferos, caracterizando-se o esgotamento das instâncias com o acórdão do Órgão Especial daquela Corte Superior, que rejeitou embargos de declaração em agravo interno no recurso extraordinário não admitido.

5. Requereu a concessão de liminar ante a possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação patrimonial, buscando, assim, a  suspensão do processo principal até o julgamento final desta reclamação.

6. No mérito, pede a cassação do acórdão regional, bem como das ulteriores decisões do Tribunal Superior do Trabalho, restabelecendo-se a sentença proferida pelo Juízo da 76ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, que julgou improcedente o pedido do Sinsafispro.

7. Em 27/05/2022, a parte autora promoveu o aditamento da petição inicial para também constar, como fundamento jurídico dos pleitos deduzidos nesta reclamação, a violação ao que decidido pelo Pretório Excelso no julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143). 

8. Em 15/06/2022, conheci, em parte, da reclamação e, nessa parte, deferi o pedido liminar, sob apreciação de cognição sumária, para suspender o processo ante o perigo de dano irreparável (e-doc. 23).

9. A autoridade reclamada prestou as informações (e-doc. 29). Destaca o não cabimento da presente reclamação, haja vista estar ausente o requisito da identidade material ou estrita aderência do ato reclamado ao paradigma apontado como violado.

10. O reclamante apresentou novo aditamento à inicial (e-doc. 30), ressaltando que a reimplementação da “gratificação triênio” constitui violação direta à ADI nº 1.717-6/DF, ao RE nº 705.140-RG/RS, Tema RG nº 308, e, mais recentemente, ao ARE nº 1.306.505/AC, Tema RG nº 1.157, além de contrariar o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.
 
11. Destaca trecho da sentença que lhe foi favorável, o qual concluiu que não ocorreu redução salarial, pois houve absorção do valor do último triênio ao salário dos empregados da autarquia reclamada. Assim, reconheceu-se a regularidade da extinção dos triênios sem ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial.

12. A parte beneficiária, em contestação (e-doc. 121), aduz que o ato reclamado não se fundamentou no princípio da isonomia e que não há aderência estrita entre aquele e o paradigma apontado como violado, concluindo que o real intuito da parte reclamante é a utilização da reclamação como sucedâneo recursal.

13. Evoca o julgamento da Rcl nº 44.230/RJ (Rel. Min Gilmar Mendes, j. 24/03/2021, p. 26/03/2021), na qual a parte reclamante teria tratado do mesmo assunto e teve o seguimento negado.

14. Requer a condenação da parte reclamante em honorários de sucumbência.
 
15. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 130; grifos acrescidos):

“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF E NAS ADIS 5.867/DF E 6.021/ DF. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO ADVENTO DO PARADIGMA DE CONTROLE. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO RE-RG 1.288.440/SP. AUSÊNCIA DE DECISÃO PARADIGIMA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37 E DAS DECISÕES PROFERIDAS NO ARE 1.306.500/AC, NA ADI 1.717/DF E NO RE 705.140/RS. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL SEM CONCURSO PÚBLICO. CONVALIDAÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADI 1.717/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS. 
1. É incabível reclamação constitucional quando o ato reclamado é anterior à prolação da decisão paradigma. Precedentes. 
2. Inexistindo decisão do STF, nos autos do RE-RG 1.288.440/SP, com eficácia vinculante erga omnes – seja de caráter cautelar, seja definitiva – é inadmissível a reclamação, por ausência de paradigma. 
3. É incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre a decisão paradigma e o ato reclamado. 
4. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado proferido na ADI 1.717/DF, pois, neste, a Suprema Corte limitou-se a fixar a natureza autárquica dos conselhos de fiscalização profissional, sem abordar expressamente a possibilidade de convalidação dos vínculos de emprego por eles firmados, sem concurso público, antes da prolação do acórdão naquela ação de controle concentrado. Precedente. 
5. A decisão reclamada, que trata do restabelecimento do pagamento remuneratório de gratificação, não guarda aderência estrita em relação ao acórdão proferido no RE 705.140/RS, que versou sobre os efeitos jurídicos decorrentes da admissão, pela Administração Pública, de empregados não submetidos a concurso público. 
— Parecer pela negativa de seguimento à reclamação e, no mérito, em caráter eventual, pela improcedência do pedido.”

É o relatório.

Decido.

16. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

17. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

18. No caso em tela, o Coren/RJ sustenta que, no acórdão reclamado, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e chancelado pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao condená-lo a restabelecer o pagamento de triênios em favor dos empregados substituídos pelo sindicato da categoria, teriam sido inobservadas diversas decisões vinculantes desta Suprema Corte.

19. Inicialmente, reafirmo não haver interesse processual da parte reclamante quanto à pretensa violação ao que decidido pelo Pretório Excelso no julgamento conjunto das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF e das ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, no qual se fixou, no âmbito das condenações judiciais trabalhistas, a adoção do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência única da Taxa Selic.

20. Quanto a esse ponto, no acórdão reclamado determinou-se, de forma genérica, a incidência de “juros de mora, nos termos da Lei n. 8.177/91 e da Súmula 381 do c. TST” (e-doc. 18), sem adotar, expressamente, índice específico de correção monetária, o que o torna, efetivamente, incurso na modulação de efeitos reconhecida no julgado paradigma. É o que tenho reiteradamente decidido em reclamações afins (Rcl nº 53.314-MC/RJ, j. 07/06/2022, p. 08/06/2022; Rcl nº 53.127- MC/MG, j. 31/05/2022, p. 1º/06/2022; e Rcl nº 53.297-MC/RJ, j. 28/05/2022, p. 30/05/2022).

21. Entretanto, repiso, à míngua de qualquer indicativo nos autos de que esses critérios estejam sendo descumpridos pelo Juízo da execução, padece de interesse processual a parte autora, no quesito necessidade, razão pela qual não conheço da reclamação quanto à cogitada violação ao que decidido nas ações de controle concentrado supracitadas.

22. No tocante à alegação de descumprimento do julgado proferido no ARE nº 1.306.505-RG/AC, Tema RG nº 1.157, não se vislumbra estrita aderência entre a decisão reclamada e a tese de julgamento fixada naquele julgamento, a seguir transcrita:

Tema RG nº  1.157: “É vedado  reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).” 
(ARE nº 1.306.505-RG/SP, Tema RG nº 1.157, Rel. Min. Alexandre de Moraes,  Tribunal Pleno, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022).

23. Com efeito, o caso presente não se amolda de modo estrito ao tema enquadramento em novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração de servidor público. A controvérsia estabelecida no processo de origem, conforme exposto, diz respeito ao restabelecimento de benefício (triênio) revogado por decisão administrativa do Coren/RJ, em nada se relacionando com a situação específica de enquadramento, ou não, em novo Plano de Cargos e Salários.

24. A tese de julgamento acima destacada possui contornos bem definidos e restritos, aqueles que foram apreciados e debatidos por ocasião do julgamento, não sendo possível admitir sua extensão para aplicação em situações distintas, em especial no caso destes autos. 

25. No que toca à suposta inobservância ao que decidido no RE nº 1.288.440-RG/SP, Tema RG nº 1.143, fundamento trazido em sede de aditamento à inicial (e-doc. 21), esta Corte assim se pronunciou, no julgamento finalizado em 03/07/2023:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMANDA PROPOSTA POR EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA CONTRA O PODER PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA . 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 
2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 
4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.”
(RE nº 1.288.440-RG/SP, Tema RG nº 1.143, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifos nossos). 

26. Considerando a modulação dos efeitos fixada, a manutenção do caso já em fase de execução, na Justiça do Trabalho, não ofende o paradigma invocado.

27. De igual modo, é manifestamente inviável a reclamação na parte em que se alega afronta ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, motivo pelo qual também dela não conheço. Pelo teor do verbete, fixa-se vedação ao Poder Judiciário de “aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

28. Verifico que, no acórdão impugnado, não se adota a isonomia como fundamento, mas, sim, a irredutibilidade salarial, sendo, assim, sendo de todo imprestável o uso deste paradigma, por absoluta falta de aderência, para a finalidade aqui pretendida.

29. Por fim, passo ao exame da alegação de que, no acórdão reclamado, teriam sido violadas as decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas na ADI nº 1.717/DF e no RE nº 705.140-RG/RS (Tema RG nº 308), paradigmas que não tiveram aderência ao caso concreto rechaçada pela decisão em cognição sumária, cujas respectivas ementas transcrevo a seguir:

ADI nº 1.717/DF
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS.
1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de medida cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, quanto ao mais, declarando-se a inconstitucionalidade do ‘caput’ e dos parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do mesmo art. 58.
2. Isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5º, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido de indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange ate poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados.
3. Decisão unânime.”
(ADI nº 1.717/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, j. 07/11/2002, p. 28/03/2003).

Tema RG nº 308
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido.”
(RE nº 705.140-RG/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28/08/2014, p. 05/11/2014; grifos nossos).

30. Ressalte-se que, no acórdão reclamado, deu-se provimento a recurso ordinário do Sinsafispro, substituto processual dos empregados do Coren/RJ, por entender que, na decisão administrativa revocatória do pagamento de triênios — gratificação de 5% sobre o valor do salário base a cada 3 anos —, teria sido violado o princípio da irredutibilidade salarial (art. 7º, inc. VI, da CRFB e art. 468 da CLT), ao mesmo tempo em que se assenta a regência plena das normas trabalhistas aos servidores dos órgãos de fiscalização profissional, afastando o regime jurídico híbrido desses profissionais. É o que se extrai do voto condutor (e-doc. 18, p. 9):

“Sabe-se que o Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgamento da ADIN n° 1.717-6, de relatoria do Ministro Sidney Sanches, declarou a inconstitucionalidade do art. 58, caput e parágrafos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° da Lei Federal n° 9.649/98, atribuindo natureza autárquica federal aos conselhos fiscalizadores das profissões liberais.
Entretanto, o parágrafo 3º do artigo 58 da Lei nº 9.649/98 foi mantido, o qual estabelece, verbis: (...).
(...). Na visão do Tribunal Superior do Trabalho, os órgãos de fiscalização profissional ostentam um caráter público atípico, uma vez que possuem autonomia financeira e administrativa. Nessa ordem de ideias, vem prevalecendo o entendimento segundo o qual essas entidades não se sujeitam às normas constitucionais relativas à admissão de pessoal mediante aprovação prévia em concurso público, devendo seus empregados ser regidos pelas normas trabalhistas, conforme decisões a seguir transcritas: (...).”

31. A decisão reclamada assim o faz, partindo do pressuposto de que a política remuneratória de pessoal das autarquias profissionais é imune aos ditames constitucionais que regem a administração pública, nos seguintes termos (e-doc. 18, p. 12):

“Diante disso, caem por terra os argumentos recursais que sustentam a submissão da entidade aos ditames constitucionais que regem a atuação da administração publica e o exercício legítimo das respectivas competências, no que tange à política remuneração de seu pessoal. Tampouco se podendo invocar os princípios da supremacia do interesse público, da reserva do possível, da proporcionalidade e da razoabilidade.”

32. Conclui, portanto, pela exclusiva aplicação de regramento de direito privado, tratando a questão a partir do disposto no art. 457 da CLT, nestes termos (e-doc. 18, p. 11):

“Mauricio Godinho Delgado, em sua obra Curso de Direito do Trabalho (5ª ed. São Paulo: LTr, 2006, p. 738), conceitua gratificações como "parcelas contraprestativas pagas pelo empregador ao empregado em decorrência de um evento ou circunstância tida como relevante pelo empregador (gratificações convencionais) ou por norma jurídica (gratificações normativas)".

Conforme o art. 457 da CLT, as gratificações integram o salário:
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. (Redação dada pela Lei nº 1.999, de 1.10.1953)
§ 1º - Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. (Redação dada pela Lei nº 1.999, de 1.10.1953) (Destaquei).

Aliás, a questão restou pacificada pela edição da Súmula nº 203 do C. TST, verbis:
"A gratificação por tempo de serviço integra o salário para todos os efeitos legais".
Nessa toada, em se tratando de parcela salarial percebida ininterruptamente por mais de vinte anos, indene de dúvida que a supressão do benefício causou inequívoco prejuízo aos trabalhadores, na medida em que já compunha seu montante remuneratório.”

33. Em sede de decisão liminar, ponderei o seguinte:

“(...) Embora a controvérsia de origem não resida exatamente na validade da contratação sem a observância do concurso público – o que, para o caso dos empregados do COREN/RJ, estaria sendo objeto da ação civil pública nº 0159400-09.2003.5.01.0029 –, os julgados apontados como paradigma sugerem não ser a eles extensíveis todas as regras voltadas aos trabalhadores celetistas em geral, isto é, não afetados pelo regime jurídico sui generis dos Conselhos de Fiscalização Profissional.
22. Portanto, em juízo não exauriente, é plausível a tese de que a concessão, manutenção ou revogação administrativa do benefício funcional denominado triênio, no caso de empregados celetistas de autarquia corporativa, sobretudo daqueles admitidos em descompasso com o art. 37, II, da Constituição Federal, submeter-se-ia a regime jurídico híbrido, conforme decidido pelo STF.
23. Chama a atenção, ademais, a constatação de que a decisão administrativa que revogou o benefício denominado triênio não ensejou redução salarial nominal, visto que todos os triênios percebidos até aquela data foram incorporados ao salário-base dos empregados, em homenagem à estabilidade financeira e à irredutibilidade salarial, conforme documento acostado no e-doc. 3, p. 57.
24. Diante disso, entendo imprescindível instalar o contraditório nesta reclamação, com a citação da parte beneficiária para apresentar contestação, bem como solicitar informações do tribunal reclamado e parecer do Ministério Público Federal, de modo a permitir o exame mais aprofundado do suposto descumprimento de decisões vinculantes desta Corte.”

34. Instalado o contraditório, ouvida a Procuradoria-Geral da República e reexaminados os paradigmas invocados, além da jurisprudência desta Corte correlata à matéria, constato que não se verifica identidade material entre as questões decididas nos julgados apontados como parâmetro e a controvérsia efetivamente tratada no acórdão reclamado. 

35. A presente reclamação parte de uma leitura ampliativa dos precedentes, buscando extrair deles comandos normativos que não foram enfrentados nem decididos pelo Supremo Tribunal Federal, o que impede o reconhecimento da aderência estrita exigida para o cabimento da via reclamatória.

36.   Destaco a questão discutida na ADI nº 1.717/DF: a possibilidade de delegação da atividade exercida pelos conselhos profissionais, estando consignado que a fiscalização das profissões não pode ser delegada, por se tratar de uma atividade típica de Estado, que abrange o poder de polícia, de tributar e de punir (ADI nº 1.717/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, j. 07/11/2002, p. 28/03/2003).

37. Na ocasião do julgamento, a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, ao retirar o regime jurídico único preconizado no caput do art. 39 da CRFB, prejudicou a discussão acerca da constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649, de 1999, que dispõe que “os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta”. Nesse ponto, a ADI nº 1.717/DF não foi conhecida à unanimidade.

38. Contudo, ao conhecer da ADI nº 1.717/DF quanto aos demais dispositivos e julgá-la procedente, esta Corte tratou da natureza dos conselhos profissionais e assentou a “personalidade jurídica de direito público” dessas “autarquias federais”, titulares de “atividade típica de Estado, que abrange o poder de polícia, de tributar e de punir”. 

39. Por outro lado, o paradigma invocado não avançou especificamente sobre o regime jurídico do pessoal vinculado aos conselhos profissionais tampouco sobre a validade de atos administrativos relacionados à política remuneratória desses entes. O julgamento da ADI nº 1.717/DF concentrou-se exclusivamente na definição da natureza jurídica dos conselhos profissionais e na impossibilidade de delegação privada da atividade de fiscalização, não tendo examinado, nem direta nem indiretamente, a disciplina das relações de trabalho mantidas com seus empregados, muito menos a possibilidade de preservação ou recomposição de parcelas remuneratórias percebidas antes da consolidação da jurisprudência constitucional sobre o tema. Pretender extrair daquele precedente vedação absoluta à apreciação, pela Justiça do Trabalho, de controvérsias dessa natureza implica atribuir-lhe alcance normativo que o próprio Supremo Tribunal Federal jamais lhe conferiu, como bem evidenciado na jurisprudência posterior desta Corte. É o que se extrai dos trechos abaixo transcritos: 

“(...) Como constou do Relatório, ao apreciar o pedido de medida cautelar, o Plenário, a 22.09.1999, julgou prejudicada a ADI, no ponto em que impugnava o § 3o do art. 58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, pois o texto originário do art. 39 da Constituição Federal de 05.10.1998, que, nele, se considerava violado, àquela altura, já havia sido substancialmente modificado pela E.C. nº 19, de 04.06.1998.
(...)
Naquela oportunidade, no voto de Relator, deixei consignado (fls. 189):
“(...) não me parece possível, a um primeiro exame, em face de nosso ordenamento constitucional, mediante a interpretação conjugada dos artigos 5º, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, a delegação, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e punir no que concerne ao exercício de atividades profissionais.
12. Aliás, a 06 de agosto de 1998, o Plenário desta Corte, julgando o MS nº 22.643-9-SC, de que foi Relator o eminente Ministro MOREIRA ALVES, por votação unânime, decidiu (DJ de 04.12.98, Ementário nº 1.934-01):

"Mandado de segurança.
- Os Conselhos Regionais de Medicina, como sucede com o Conselho Federal, são autarquias federais sujeitas à prestação de contas ao Tribunal de Contas da União por força do disposto no inciso II do artigo 71 da atual Constituição.
- Improcedência das alegações de ilegalidade quanto à imposição, pelo TCU, de multa e de afastamento temporário do exercício da Presidência ao Presidente do Conselho Regional de Medicina em causa.
Mandado de segurança indeferido."

13.	Destaco do voto do ilustre Relator e condutor do acórdão, esta passagem:
“Esses Conselhos - o Federal e os Regionais - foram, portanto, criados por lei, tendo cada um deles personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira.  Ademais, exercem eles a atividade de fiscalização de exercício profissional que, como decorre do disposto nos artigos 5º, XIII, 21, XXIV, e 22, XVI, da Constituição Federal, é atividade tipicamente pública. Por preencherem, pois, os requisitos de autarquia, cada um deles é uma autarquia, embora a Lei que os criou declare que todos, em seu conjunto, constituem uma autarquia, quando, em realidade, pelas características que ela lhes dá, cada um deles é uma autarquia distinta."
(...)
16. Mas o que importa é que a própria delegação do serviço a entidade privada não se mostra compatível com a Constituição, pelo que já ficou exposto. É claro, sempre a um primeiro exame.”
4. E agora, ao ensejo deste julgamento de mérito, não me convenci do contrário.”

40. Do mesmo modo, especificamente nesse quesito, precisa a manifestação do Parquet (e-doc. 130, p. 15-16; grifos nossos):

“(...) não prospera a argumentação deduzida na presente actio. Não se vislumbra campo propício para reconhecer-se o alegado desrespeito ao decidido (...), na ADI 1.717/DF, no RE 705.140/RS (...). O Supremo Tribunal Federal sedimentou a compreensão de que os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas classificam-se como autarquias especiais de direito público, consoante o acórdão proferido na ADI 1.717/DF, (...)
No julgamento da referida ADI, porém, a Suprema Corte não abordou expressamente a necessidade de concurso público para a contratação de pessoal pelos conselhos de fiscalização profissional, tampouco a possibilidade de convalidação dos vínculos de emprego firmados antes da prolação do acórdão naquela ação de controle concentrado. O Pretório Excelso, no aludido julgado, limitou-se a fixar a natureza jurídica autárquica de tais entidades.”

41. A questão do regime jurídico do pessoal vinculado às entidades de fiscalização profissional foi enfrentada por esta Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 36/DF, quando finalmente se analisou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649, de 1999, cujo conhecimento ficara prejudicado na ADI nº 1.717/DF.

42. O alcance da ADI nº 1.717/DF, apontada como paradigma nesta reclamação, fica claro ao se analisar o julgado na ADC nº 36/DF. Nessa, a divergência liderada pelo Ministro Alexandre de Moraes saiu vencedora, reconhecendo a constitucionalidade do art. 58, § 3º, a partir de voto nos seguintes termos:

“Não obstante os sólidos fundamentos declinados pela Ministra Relatora, em especial no tocante ao art. 39, caput, da CF, e ao precedente firmado pela CORTE no julgamento da ADI 1717, observo que a peculiar situação dos Conselhos Profissionais dentro da organização do Estado brasileiro, recomenda maior reflexão sobre a aplicabilidade de certos aspectos do regime jurídico administrativo a essas entidades.
Conforme expus no julgamento do RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017), em que se discutiu a aplicabilidade do art. 100 da CF aos Conselhos Profissionais, entendo que certas peculiaridades dos Conselhos profissionais recomendam uma análise mais detida sobre o alcance da conclusão adotada pela CORTE no julgamento da ADI 1717, no tocante à atribuição de natureza autárquica a essas entidades. 
(...)
No entanto, mesmo reconhecida a incidência de normas de Direito Público, ainda há que se considerar a natureza peculiar dos Conselhos Profissionais, autarquias corporativas criadas por lei e que da própria lei recebem a outorga para o exercício de atividade típica do Estado, com maior grau de autonomia administrativa e financeira que aquele conferido às autarquias comuns. 
Há, assim, a possibilidade de afastamento de algumas regras que se impõem ao Poder Público em geral e, no caso específico, à Fazen